Tribunal: TJMT
Processo: 1045121-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE – OMISSÃO - VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO - RECURSO PROVIDO
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426 do STJ).
"A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5o da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso" (Súmula 580 do STJ).
Verificada omissão no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045121-98.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FRANCISCO VIEIRA - CPF: 321.628.391-72 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1045121-98.2018.8.11.0000

Embargante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada
:
Francisco Vieira

4a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

Embargos
(Id. 28429455): Alega que o acórdão é omisso com relação à fixação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão.

Contrarrazões
(Id. 29564973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020